Tribunal: TJES
Processo: 5013355-82.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013355-82.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDIRA ANA DO NASCIMENTO ELIAS
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013355-82.2023.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: LAUDIRA ANA DO NASCIMENTO ELIAS
RECORRIDA
: GOL LINHAS AÉREAS S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Narra a parte autora que realizaria o itinerário de retorno Porto Alegre/RS - Vitória/ES, com duas conexões nos aeroportos Santos Dumont/RJ e Guarulhos/SP, respectivamente, de modo que a previsão de chegada ao destino final seria em 26/11/2022 às 22h55. Argumenta que o voo inicial foi cancelado e houve a reacomodação para novo voo com conexão diversa e horários distintos, o que ocasionou a chegada no dia 27/11/2022 às 7h30. Argumenta que não foi oferecida assistência material adequada. Requer indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, de forma que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
A controvérsia versa sobre falha de serviço de transporte aéreo, a partir do cancelamento unilateral de voo e o remanejamento, sem a adequada assistência material, para outro horário, acarretando atraso na chegada ao destino. Nesta esteira de ideias, no que se refere aos danos morais pleiteados, destaca-se que o remanejamento dos voos, de forma injustificada, caracteriza a falha na prestação do serviço ofertado pela ré. Com efeito, sobre o referido ponto, prevalece, em regra, o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro (nesse sentido, por todos, STJ, REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). Cumpre mencionar que a Resolução 400 da ANAC dispõe que: "
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: (...) III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta."
No caso dos autos, a partir da incontroversa alteração unilateral do voo originário praticada pela ré, sem qualquer justificativa minimamente comprovada, é possível verificar que demandada, ora recorrida, deixa de demonstrar também a oferta de assistência à parte consumidora hipervulnerável (idosa), mormente porque o intervalo da conexão "
São José dos Pinhais/PR (chegada 22h01) x Guarulhos/SP (partida 06h05)
" ultrapassou o período estabelecido na mencionada resolução. Logo, está caracterizada a má prestação do serviço, de modo que o longo período de horas sem a correlata assistência, por si só, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e justifica a compensação pela lesão extrapatrimonial. O
quantum
indenizatório, adiante arbitrado, leva em conta os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, não representando enriquecimento indevido à parte lesionada e, ao mesmo tempo, não sendo ínfima, de modo a proporcionar ao ofensor, a partir da sua capacidade econômica e do próprio ato lesivo em si, o efeito punitivo e pedagógico.

(4).
Da conclusão.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, para reformar a r. sentença do Juízo de origem, de modo a se acolher em parte a pretensão autoral, com base no art. 487, inciso I, do CPC, condenando a ré/recorrida a pagar à autora/recorrente, a título de dano moral, o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ) e, por se tratar de responsabilidade contratual, acrescido de juros legais a partir da citação.

(5).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)